Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-05.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-05.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO MOISES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

APELADO: EDSON SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO CHAGAS SANTANA, MARIANA DA SILVA ABREU, KAROLLINE JOSEPHA DO AMORIM CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO..
RÉU/APELANTE CONDENADO NA PRIMEIRA FASE MANTEVE-SE INERTE QUANTO AO DEVER DE PRESTAR AS CONTAS NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 550, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO AO DIREITO DE IMPUGNAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR/APELADO.
CONTAS DEVIDAMENTE INSTRUÍDAS COM PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS OBTIDOS POR MEIO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR QUE REALIZOU VULTOSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SEM COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE GESTÃO PROBA E TRANSPARENTE PREVISTO NO ARTIGO 1.020 DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR CORRESPONDENTE A SAQUES NÃO JUSTIFICADOS E LUCROS NÃO DISTRIBUÍDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, na segunda fase de ação de exigir contas, homologou integralmente as contas apresentadas pelo autor e condenou o réu ao pagamento dos valores apurados. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado determinou o desentranhamento de sua manifestação e julgou o feito sem permitir produção de provas ou contraditório quanto aos cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do desentranhamento da manifestação do réu na segunda fase da ação de exigir contas; (ii) estabelecer se é válida a homologação das contas apresentadas pelo autor diante da inércia do réu condenado a prestá-las.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento da ação de exigir contas possui rito especial que impõe ao réu condenado na primeira fase o dever de prestar contas no prazo legal, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pelo autor.

A sentença proferida na primeira fase transitou em julgado e o réu permaneceu inerte quanto à obrigação de prestar contas no prazo de 15 dias, incidindo a sanção prevista no art. 550, § 5º, do CPC.

A aplicação da sanção legal não configura cerceamento de defesa, pois o réu teve oportunidade de exercer o contraditório na primeira fase do processo, no prazo para prestar contas após a sentença e por meio de recurso cabível contra a decisão que determinou o desentranhamento de sua manifestação.

Diante da inércia do réu e da vedação legal à impugnação das contas do autor, cabe ao magistrado julgá-las segundo o prudente arbítrio, com base nos elementos constantes dos autos.

As contas apresentadas pelo autor foram instruídas com extratos bancários obtidos judicialmente e parecer técnico contábil que identificou saques e transferências não justificadas pelo administrador da sociedade.

As alegações do apelante de que os lançamentos corresponderiam a despesas empresariais carecem de comprovação documental, descumprindo o dever do administrador de prestar contas justificadas.

A pretensão de realização de perícia judicial nesta fase processual revela tentativa de suprir a própria desídia do réu, que deixou de apresentar as contas quando regularmente intimado.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, circunstância não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O réu condenado na primeira fase da ação de exigir contas que deixa de prestá-las no prazo legal não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor, nos termos do art. 550, § 5º, do CPC.

A aplicação da sanção processual decorrente da inércia do réu não configura cerceamento de defesa quando lhe foram oportunizados meios adequados de manifestação ao longo do processo.

Na ausência de prestação de contas pelo réu, o magistrado pode homologar as contas apresentadas pelo autor quando estas estiverem devidamente fundamentadas em documentos e parecer técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 550, § 5º, 80 e 85, §§ 1º e 11; CC, art. 1.020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0000101-32.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 22ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJ-SP, AI nº 2106500-61.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8001433-05.2021.8.05.0113
, originária da
3
ª
Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais

da Comarca de
Itabuna
– BA, apelante
MARCELO MOISÉS NASCIMENTO

e

apelado

EDSON SILVA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III